Tribunal: TJMT
Processo: 1022912-72.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022912-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CICERO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 277.437.211-91 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do consumidor. Apelação cível. Ação revisional c/c indenização por dano material e moral. Faturas de consumo de água. Aumento expressivo do consumo faturado. Variação anômala e exponencial não verificada. Consumo médio compatível com o histórico do local. Circunstâncias da causa que não possuem condão de afastar a presunção de veracidade e regularidade dos atos da concessionária de serviço público. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou o pedido revisional improcedente por verificar que conjunto probatório não permite verificar aumento expressivo e anômalo das faturas de consumo de água dos meses indicados na inicial, nem qualquer espécie de discrepância em relação ao histórico de consumo da residência.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal consiste em definir se
é necessária a revisão das faturas de consumo de água do imóvel do autor em decorrência do alegado aumento exponencial e anômalo do consumo faturado e do valor das faturas durante os meses do período indicado na petição inicial, de modo incompatível com o histórico e perfil de consumo da residência.

III. Razões de decidir

3.
A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois, do ponto de vista dos usuários, a Concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista.

4. A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do ônus de fazer início de prova dos fatos constitutivos do seu direito, já que se trata de técnica de julgamento que visa facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente, atenuando a carga probatória a depender do quanto está ao seu alcance produzir a prova no caso concreto, e não o colocar em posição meramente passiva na lide.

5. O faturamento do consumo de água, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, mas, quando presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma forma de irregularidade no serviço prestado, a presunção pode ser afastada e infirmada.

6. Não constatada variação exponencial, anômala e injustificada na média de consumo faturado no período questionado nos autos em comparação ao histórico do imóvel, é impositiva a improcedência do pedido revisional com base em mera queixa quanto ao aumento do valor da fatura mensal.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CÍCERO FRANCISCO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Revisional Contratual c/c Consignação em Pagamento, Indenização por Danos Morais e Materiais” (Proc. nº 1022912-72.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante em desfavor de ÁGUAS CUIABA S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, julgou o pedido improcedente por entender que a prova dos autos não indica qualquer discrepância do histórico de consumo de água da residência do autor ou irregularidade na leitura e faturamento realizada durante o período delimitado na petição inicial (cf. Id. nº 291777419).

O apelante insiste em que é necessária a revisão das faturas de consumo de água de seu imóvel referentes aos meses de fevereiro de 2016 a maio de 2017, em razão do aumento exponencial e anômalo do faturamento de consumo durante esse período, de forma
absolutamente incompatível com o seu perfil de consumo de sua família e o próprio histórico de consumo; queixa-se, em especial, de que, exceto pelo mês de fevereiro de 2017, todas as faturas desse período
foram emitidas com base em estimativa de consumo, e não a partir de leituras efetivas do hidrômetro instalado em sua residência, o que evidencia não só a ilegalidade, mas também a abusividade da conduta adotada pela Concessionária.

Sustenta que, como o caso envolve relação de consumo, cabia à Concessionária/ré comprovar a regularidade do serviço prestado, inclusive a inexistência de defeito e regularidade da medição realizada pelo hidrômetro, ônus do qual ela não se desincumbiu, mormente porque, mesmo ciente da determinação judicial de submissão do hidrômetro à perícia técnica, efetuou a sua substituição e não preservou o equipamento para posterior avaliação pelo perito judicial, o que inviabilizou e prejudicou a elaboração da prova pericial.

Diz que faz jus à indenização por danos morais, na medida em que foi injustamente privado do fornecimento de serviço público essencial, o que, por si só, caracteriza hipótese de dano moral
in re ipsa
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja acolhido o seu pedido para determinar a “revisão/readequação das respectivas faturas de acordo com a média apresentadas nos 12 meses anteriores, que era de 16m3”, e condenar a Concessionária/ré a indenizá-lo pelos danos morais sofridos (cf. Id. nº 291777422).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 171649359, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O litígio gira em torno da discussão acerca da regularidade do faturamento do consumo de água do imóvel residencial do autor/apelante referente ao período de fevereiro de 2016 a maio de 2017 ante o alegado aumento anômalo e exponencial do consumo lido, faturado e cobrado durante esses meses.

A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido revisional sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação revisional contratual com consignação em pagamento, danos morais e materiais c/c pedido de tutela de urgência, proposta por Cícero Francisco da Silva em desfavor de CAB Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, ambos qualificados nos autos.

O autor relata, em síntese, ser consumidor dos serviços de abastecimento de água e rede de esgoto ofertados pela ré, referente à unidade matriculada sob n. 74424-7. Informa que a partir de maio de 2015 fora surpreendido com o aumento nas faturas, com o consumo medido muito acima da média do imóvel que era em torno de 25m3.

Relata que em razão de se tratar de fatura abusiva com valor exorbitante abriu reclamação junto ao PROCON-MT. Todavia, o fornecimento de água foi suspenso diversas vezes.

Aduz que em audiência de conciliação realizada através do Procon, a requerida ofereceu uma proposta de parcelamento do débito e a troca do hidrômetro. Menciona que aceitou a proposta, confiando que seria resolvido o problema, no entanto, mesmo após a troca do hidrômetro, o consumo continuou alto.

Expõe que o Procon-MT encaminhou a demanda para o Juizado Especial Cível, gerando o Processo nº 8014843-86.2016.811.0001, que determinou à requerida efetuar a revisão das faturas de maio de 2015 a janeiro de 2016, tomando por base a média de consumo de 27m3 para sua apuração anterior àquele questionado. Porém, a requerida ao efetuar a retificação das faturas contestadas, agendou o vencimento de todas as faturas mencionadas para o mesmo dia e o autor não possuía condições de efetuar o pagamento de todas as faturas no mesmo mês, teve novamente seu fornecimento de agua suspenso pela ré.

Por fim, relata que, por diversas vezes aceitou parcelar os débitos junto à ré para que seu fornecimento de água fosse reestabelecido, mas, por não concordar com o consumo faturado, ajuizou a presente demanda para o fim de obter a revisão da cobrança, com a readequação do consumo, referente 02/2016, 01/2017, 03/2017 a 05/2017, para uma média de 16m3.

Postulou a concessão de liminar, a consignação em pagamento, a condenação em dano material, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(...)

A ré, por sua vez, defende a regularidade dos cálculos de consumo do imóvel, que estão pautados na correta aferição de consumo.

Para elucidação do caso em comento, foi determinada a realização da prova pericial por profissional da área, contudo a perícia não foi realizada, pois o hidrômetro foi substituído e não preservado para ser periciado.

Assim sendo, o caso em tela será analisado com base nas provas documentais apresentadas pelas partes.

No caso em tela, o autor apresenta as faturas do mês de 02/2016 a 01/2017 e 03/2017 a 05/2017, as quais se distanciam das demais faturas pagas pelo autor, inclusive o termo de reclamação perante o Procon-MT foi em ralação as faturas dos meses 05/2015 a 01/2016.

O termo de reclamação foi julgado totalmente procedente para a reclamada (Águas Cuiabá) retificar as faturas contestadas, meses 05/2015 a 01/2016 no valor de R$ 1.536,67 (Id. 9149455).

A ré, por sua vez, alega que mesmo com a troca do hidrômetro que ocorreu em 11/2015, o consumo permaneceu igual, inexistindo erro nas leituras. Ainda, alega que o autor foi orientado a verificar as instalações hidráulicas do imóvel a procura de vazamentos, porém permaneceu inerte.

Destaca em sua defesa que a ação que tramitou perante o Juizado Especial Cível, determinou a retificação das faturas à época questionadas para 27m3, o que foi cumprido pela concessionária.

Segue argumentando que vistoriou o hidrômetro, por várias vezes, e não constatou nenhum erro, provando que os valores faturados refletem volumes efetivamente consumidos ou desperdiçados pelo autor.

Além do mais, pontua que os valores cobrados são em decorrência da progressividade das tarifas, autorizadas na legislação e pelo STJ. E depois, relata que a suspensão do fornecimento de água se deu pelo inadimplemento dos débitos parcelados e não pagos.

Com base nestes apontamentos, constata-se que não há irregularidade nas cobranças das faturas, visto que após a troca do hidrômetro, em 2015, e a sentença de retificação das faturas com o consumo de 27m3, o consumo das faturas contestadas não apresentam grande discrepância ou abusividade.

(...)

Ademais, segundo se denota das vistorias realizadas, era de responsabilidade do autor verificar se havia vazamento interno ocasionando o alto consumo. Isso porque, cumpre é responsabilidade do usuário a manutenção do sistema hidráulico do imóvel após o ponto de entrega.

Logo, a cobrança sub judice é devida, vez que não restou comprovada a existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de água à unidade consumidora que possa ser atribuída à requerida.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, pois deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Ou seja, a parte ré se incumbiu da prova de fatos impeditivos ao direito postulado pelo autor, nos moldes do art. 373, II, do CPC.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

A hipótese dos autos envolve típica relação de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames protecionistas do Código de Defesa do Consumidor, pois, apesar de envolver prestação de serviço público, do ponto de vista do usuário, a Concessionária/ré/apelada é indubitavelmente fornecedora nos exatos moldes da lei consumerista, daí porque o ônus da prova realmente é invertido, o que, porém, não significa dizer que o consumidor está
isento do ônus de fazer, ao menos, início de prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), pois essa garantia visa facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente, atenuando a carga probatória a depender do quanto está ao seu alcance produzir prova no caso concreto, e não o colocar em posição cômoda e meramente passiva na lide, onde tudo pode alegar, sem nenhuma preocupação em provar.

Tratando-se de serviço público, a fatura de consumo de água goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, no entanto, quando presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma forma de irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada, em especial nos casos envolvendo relação de consumo, afinal, havendo indícios probatórios consistentes que creditem verossimilhança ao direito alegado pelo consumidor, como é o caso da demonstração de enorme e anômala variação do consumo de água faturado em dado mês, a inversão do ônus probatório impõe à Concessionária de serviço público o dever de comprovar cabalmente a regularidade de todas as etapas do serviço prestado ao consumidor.

No caso, conforme se extrai da exposição postulatória (cf. Id. nº 291776856), a pretensão revisional deduzida nos autos está calcada no alegado aumento abrupto, inexplicável e incompatível do faturamento do consumo de água de sua residência a partir de meados de 2015, pois, até ali, o consumo médio era de 16 m3, mas, desde então, tornou-se superior a 25 m3, o que elevou substancialmente o valor das faturas mensais, sendo que a presente lide se limita ao período posterior a fevereiro de 2016 porque a revisão das faturas dos meses anteriores já foi objeto de decisão judicial proferida no âmbito do Juizado Especial.

Sucede que o histórico de consumo da unidade/imóvel (cf. Id. nº 291777356 ) não revela notável anomalia e discrepância, pois, em análise mais ampla do consumo médio, o que se vê é que, entre maio de 2012 e janeiro de 2014, a média foi superior a 25 m3, sendo que a média foi reduzida durante o ano de 2014 por conta de problemas de leitura durante o período de fevereiro a outubro de 2014, porém, a partir de 2015, a média voltou a gravitar na casa de 20 e 30 m3/mês, continuando constante mesmo depois da troca do medidor em
29.10.2015, de modo que não se pode dizer que, no período questionado nesta lide, houve expressiva e extraordinária v
ariação do volume de consumo de água faturado, já que o consumo mensal continuou flutuando dentro do padrão visto anteriormente, sendo que o aumento do valor da fatura decorreu de outros fatores políticos e econômicos, como apontado pela Concessionária/ré no processo.

Então, em que pese o lamentável e censurável comportamento displicente da Concessionária/ré/apelada de não preservar o aparelho medidor para a prova pericial já deferida nos autos, o fato é que detida análise do caso concreto evidencia que sequer era necessária a produção dessa prova, porque, com efeito, o conjunto fático-probatório mostra que a alegação de defeito no aparelho medidor e de irregularidade no faturamento de consumo sempre esteve estribado apenas, e tão somente, na percepção subjetiva do autor/apelante de qual seria o consumo de água de sua casa.

A tese recursal de que a revisão do valor das faturas é devida porque elas teriam sido
emitidas com base em estimativa de consumo, e não a partir de leituras efetivas do hidrômetro instalado na residência do autor/apelante, não só não encontra respaldo, mas é plenamente rechaçada pela documentação que instrui os autos, a exemplo das faturas de consumo enviadas aos autor e o próprio histórico de consumo supracitado, que contém dados a respeito de cada mês sobre o consumo lido e o faturado, com especificação de quando o lançamento foi “lido”, “mínimo” ou “informado”, sendo referencial que variou de mês a mês, o que afasta a ideia de que seria lançamento automático e sistemático.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da concessão da AJG à autora/apelada (CPC, art. 98, § 3º).

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025